Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709938-30.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MELITA LEIA LOPES RECORRIDOS: NÉLIO FERNANDES BENEDITO, ALESSANDRA CASSIA DE ARAÚJO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SANEADORA. ABERTA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento de prova na petição inicial (art. 319, VI, CPC) apresenta protesto genérico para futura especificação probatória, a ocorrer após a decisão saneadora e guiada pelos pontos controvertidos fixados pelo d. Juízo. 2. Ainda que a parte autora tenha consignado na peça inicial a pretensão de provar o alegado por meio de prova testemunhal, a manifestação expressa de desinteresse pela produção de novas provas, após a decisão saneadora, autoriza o julgamento antecipado da lide. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 348 e 355, ambos do Código de Processo Civil, reputando como indevido o julgamento antecipado da lide, sem a designação de audiência de instrução e julgamento para viabilizar a produção de prova testemunhal, em manifesto cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 348 e 355, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005